Tribunal: TJSP
Processo: 1015984-72.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Previsão legal e contratual – Cobrança de Tarifa de Cadastro, Registro de contrato e Avaliação do bem – Admissibilidade – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Insurgência contra a comissão de permanência – Inovação em

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Previsão legal e contratual – Cobrança de Tarifa de Cadastro, Registro de contrato e Avaliação do bem – Admissibilidade – Seguro prestamista/proteção financeira – Venda casada caracterizada – Insurgência contra a comissão de permanência – Inovação em sede recursal – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.*